Tribunal: TJDFT
Processo: 0716696-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL EM ÁREA IRREGULAR. VÍCIO NO NEGÓCIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Despicienda a prova solicitada, descabe arguir cerceamento de defesa. Tampouco configura cerceamento de defesa a ausência de fixação dos pontos controvertidos por meio de despacho saneador, quando não demonstrado o efetivo prejuízo.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou, satisfatoriamente, a decisão recorrida, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
3. Se a sentença guarda perfeita correlação entre o que foi postulado pelo autor e o que foi decidido, não se configura julgamento citra petita.
4. Não há anulação do negócio jurídico, se a parte não logrou êxito em comprovar a existência de erro, dolo, coação ou qualquer outro defeito do negócio jurídico. No caso, por ser fato público e notório no âmbito do Distrito Federal, era de conhecimento de ambos os envolvidos a irregularidade dos imóveis negociados. Além disso, a cessionária assumiu os riscos do negócio, seja porque adquiriu um bem sem registro cartorário, seja porque declarou ciência das normas proibitivas em relação ao bem.
5. Negou-se provimento ao recurso.